Tribunal: TJSP
Processo: 2217838-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença – Noticiado nos autos o falecimento dos réus – Requerida a habilitação na pessoa dos herdeiros (sucessores) – Decisão que entendeu que não pode haver substituição direta pela sucessora antes de o inventário ter sido iniciado – Possibilidade de habilitação dos herdeiros reconhecida pela jurisprudência, mas em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença – Noticiado nos autos o falecimento dos réus – Requerida a habilitação na pessoa dos herdeiros (sucessores) – Decisão que entendeu que não pode haver substituição direta pela sucessora antes de o inventário ter sido iniciado – Possibilidade de habilitação dos herdeiros reconhecida pela jurisprudência, mas em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário – Precedentes do STJ – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217838-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CARMEN SILVIA GUIMARÃES DE ATHAYDE NARETTO, JOSE PINHO DE
ATHAYDE (ESPÓLIO) e CARMEN CORREA ATHAYDE (ESPÓLIO), é
agravado COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217838-40.2020.8.26.0000 -Voto no 26720 -
2
VOTO No: 26720
AGRV. No: 2217838-40.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTES.: Espólio de José Pinho de Athayde e Carmen Correa Athayde e outra
AGDA.: Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ
Juiz: Otavio Tioiti Tokuda
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de desapropriação
em fase de cumprimento de sentença Noticiado nos autos
o falecimento dos réus
Requerida a habilitação na
pessoa dos herdeiros (sucessores) Decisão que entendeu
que não pode haver substituição direta pela sucessora
antes de o inventário ter sido iniciado Possibilidade de
habilitação dos herdeiros reconhecida pela jurisprudência,
mas em caso de inexistência de patrimônio sujeito à
abertura de inventário Precedentes do STJ Decisão
mantida Recurso não provido.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 90/91 que,
nos autos da ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença ajuizada
pela Companhia do Metropolitano de São Paulo METRÔ em face de José Pinho de
Athayde e Carmen Correa de Athayde, determinou à herdeira dos réus já falecidos a
abertura do respectivo inventário para habilitação como sucessora, indeferindo o seu
pedido de habilitação direta nos autos.
Sustenta a agravante que a legislação em vigor (artigos 110,
687, 688 e 689, do CPC) não exige a abertura de inventário e/ou sobrepartilha para
fins de substituição processual, anotando que as referidas normas não exigem a
obrigatoriedade da habilitação de todos os herdeiros nos autos. Pede o provimento do
recurso (fls. 01/18).
Recurso tempestivo, com pedido de gratuidade (fls. 04/05) e
processado sem a atribuição de efeito suspensivo (fls. 95/96); contrarrazões
apresentadas às fls. 101/107.
É o relatório.
Diante da declaração de hipossuficiência econômica de fls.
28 e da declaração de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física de fls. 41, defiro o
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela Companhia do
Metropolitano de São Paulo METRÔ para desapropriar o imóvel localizado na Rua
Capitão Álvaro Nascimento Carvalhaes, no 12, São Paulo, de propriedade, à época,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217838-40.2020.8.26.0000 -Voto no 26720 -
3
de José Pinho de Athayde e Carmen Correa de Athayde.
Noticiado nos autos o falecimento dos réus (José Pinho de
Athayde e Carmen Correa de Athayde), foi requerida a habilitação por parte de um
dos herdeiros (sucessores), nos termos dos artigos 110, 687, 688 e 689, do NCPC.
Diante do reconhecimento, pelo juízo de 1o grau, de que não
poder haver substituição direta pelos sucessores antes de o inventário ter sido
iniciado, foi interposto o recurso ora em análise.
No presente caso, a agravante aponta que a legislação em
vigor não exige a abertura de inventário para fins de substituição processual,
fundamentando sua pretensão no disposto pelos artigos 110, 687, 688 e 689 do CPC
(que correspondem aos artigos 43, 1055, 1056 e 1.060 do CPC/73), que estabelecem:
“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-
á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art.
313, §§ 1o e § 2o.
Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de
qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.
Art. 688. A habilitação pode ser requerida:
I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;
II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.
Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo
principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o
processo.”
A possibilidade de sucessão tanto pelo espólio como pelos
herdeiros é reconhecida, porém, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que “Apesar do art. 43 do CPC referir que a
substituição possa ocorrer alternativamente "pelo espólio ou pelos seus sucessores",
entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, ocorrendo a
habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura
de inventário.” (AgRg no REsp 1051443 / RS, rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, 5a Turma, j. 23/06/2015).
No mesmo sentido: Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, Theotonio Negrão, 46a edição, 2014, Ed. Saraiva, comentários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217838-40.2020.8.26.0000 -Voto no 26720 -
4
ao art. 43, pág. 185 item 2c: “Embora no caso de morte do autor da ação seja
efetuada a substituição processual pelo seu espólio, é admissível a simples
habilitação dos seus herdeiros na hipótese de inexistência de patrimônio suscetível
de abertura de inventário (STJ, REsp 254.180, rel. Min. Vicente Leal, j. 11.9.01,
DJU 15.10.01).
Uma vez que dos atestados de óbito de fls. 38/39 dos autos
originários se depreende que não se trata de hipótese de “inexistência de patrimônio”,
notadamente porque, ao que consta, os réus falecidos deixaram bens a inventariar,
não devem ser acolhidos os argumentos apresentados pela recorrente, devendo
prevalecer os bem lançados fundamentos da r. decisão agravada.
A universalidade já transmitida aos herdeiros não dispensa,
no caso, a verificação do quinhão de cada herdeiro.
Isto porque “o inventário tem dupla função, além da
individuação dos bens deixados pelo falecido, para se realizar a partilha destes
entre os herdeiros, também servirá para a regularização das obrigações assumidas
pelo de cujus. Por conseguinte, a sua instauração é regra, ainda que na hipótese de
inexistência de bens a serem partilhados, caso este denominado como 'inventário
negativo'” (Apelação no0016497-79.2015.8.26.0482, rel. Arthur Marques, 35a
Câmara de Direito Privado, j. 18/07/16).
Assim sendo, a decisão proferida esta bem fundamentada e
encontra respaldo tanto na legislação processual como na jurisprudência, de modo
que deve ser mantida.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator